Tribunal: TJBA
Processo: 8079449-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079449-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO CASTRO DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.

O deferimento de liminar em ação de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora, a qual, em contratos de alienação fiduciária, pode ser demonstrada pela entrega de notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que não recebida pessoalmente por ele.

2. Consoante o entendimento consolidado na Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

3. A propositura de ação revisional em data posterior à ação de busca e apreensão não tem o poder de suspender os efeitos da liminar de apreensão do bem, especialmente quando a primeira ação firmou a prevenção do juízo, que se torna o competente para dirimir as questões relativas ao contrato.

4. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pleito liminar recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8079449-79.2025.8.05.0000
, em que é agravante
FABIANO CASTRO DE MEDEIROS
e agravado
BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25